Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-09.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Devidamente demonstrado pela prova oral que o réu proferiu palavras de baixo calão e xingamentos contra os policiais, com o fim de menosprezá-los e humilhá-los, a condenação pelo crime de desacato é medida que se impõe.
2. Na fixação da pena, na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária recomenda, como parâmetro razoável e proporcional, para cada circunstância judicial desfavorável, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima previstas em abstrato para o crime. Quantidade de pena-base adequada, porquanto não destoante do aludido parâmetro. Desproporcionalidade não configurada.
3. Recurso conhecido e desprovido.